Tribunal: CARF
Processo: 10435.000344/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.000344/2011-23
ACÓRDÃO
2202-011.176 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRENNO AMAZONAS GALVÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE RECORRER APÓS A PROLAÇÃO DE
ACÓRDÃO DESFAVORÁVEL. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO APÓS O
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
A renúncia ao direito de recorrer após a prolação de acórdão desfavorável
é irretratável, não sendo possível conhecer de Recurso Voluntário
interposto após a formulação da desistência por não existir interesse
recursal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.176 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000344/2011-23
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) em razão de omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício
recebido de pessoas físicas no ano calendário de 2009 da fonte pagadora Joselma de Araújo
Andrade referente a honorários advocatícios (fl. 1-11).
Após a autuação a Recorrente informa que apresentou declaração retificadora para
incluir o referido rendimento (fls. 20).
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 44-49) que foi julgada improcedente pelo
acórdão no 11-50.122, proferido pela 1a Turma da DRJ/REC (fls. 57-64), que reconheceu que a
Recorrente não combate a omissão de rendimentos, apenas se insurge contra a cobrança da multa
isolada por não recolhimento de carnê leão e sobre a exigência de multa de ofício de 75%, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de 75%,
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser
exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
É cabível a exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o
valor do imposto mensal devido a título de carnê-leão e não recolhido nas datas
previstas na legislação de regência, independentemente da multa de ofício
incidente sobre o imposto suplementar apurado em procedimento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.176 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000344/2011-23
3
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2015 (fl. 68), o sujeito
passivo apresentou manifestação informando não ter interesse em recorrer da decisão proferida
em 23/06/2015 (fl. 72), ocasião em que solicitou “a liberação do débito para pagamento, seja a
vista ou parcelado”.
Não obstante, em 06/07/2015 a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que
alega as mesmas questões trazidas em sede de impugnação (fl. 83-92).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)

O Recurso Voluntário não pode ser conhecido eis que a Recorrente, após a prolação
de acórdão que manteve o lançamento, manifestou expressa renúncia ao direito recursal e
solicitou o pagamento a vista ou parcelado. O pedido de desistência é irretratável e torna precluso
o direito de se insurgir contra o acórdão, de modo que não há lide remanescente nos autos a ser
apreciada.
Assim, após a formulação do pedido de desistência, não poderia a Recorrente
interpor Recurso Voluntário por não existir interesse recursal, o que leva imperiosamente ao não
conhecimento do Recurso Voluntário interposto às fls. 83-92.
Ademais, uma vez que foi intimada em 03/06/2015, ainda que superada a
existência de declaração de renúncia ao direito de recorrer em 23/06/2015, foi lavrado termo de
perempção à fl. 75, o prazo recursal já teria se escoado quando da interposição do recurso,
findando-se em 03/07/2015, o que também levaria ao seu não conhecimento.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ausência de
interesse recursal.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.176 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000344/2011-23
4

Fl. 126
DF CARF MF
Original